Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA.

1. O antigo proprietário do veículo comunicou a venda do bem ao órgão competente (DETRAN), conferindo, assim, publicidade ao negócio realizado.

2. Por meio da adoção de cautelas mínimas, o autor poderia ter evitado o ajuizamento da demanda em face do alienante, pois era possível saber o nome do proprietário do veículo em razão do registro da venda do veículo no órgão de transito local. Nesse contexto, correta a aplicação do princípio da causalidade para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

3. A extinção do processo não resultou em proveito econômico a qualquer das partes, sendo devida a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.